Tribunal: STF
Processo: ARE 1387282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA À MULHER E AOS FILHOS DO FALECIDO. PENSÃO MENSAL. DURAÇÃO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. CULPA CONCORRENTE. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Demonstrada a negligência do Dnit, diante das atribuições que lhe foram atribuídas pelo art. 82, inciso IV, da Lei n. 10.233/2001, é cabível a reparação dos danos causados aos autores, decorrentes do falecimento de familiar em acidente ocorrido em rodovia federal mal conservada.



    2. Na jurisprudência pátria, está pacificado o entendimento de que é subjetiva, visto que decorrente de omissão, a responsabilidade do Dnit, nos casos de acidente em rodovia federal, ocasionado pela má conservação da via. Esse entendimento decorre do dever legal que tem o Dnit de prover a segurança do tráfego nas rodovias federais, por meio de ações de manutenção e conservação. Precedentes.



    3. Valor referente aos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que, diante das circunstâncias do caso, se mantém, pois, diante do reconhecimento da culpa concorrente, restou fixado no limite do pedido formulado na inicial.



    4. Constatada a culpa concorrente da vítima, que não trafegava com a atenção exigida em rodovia danificada por buracos, como bem inferiu o magistrado em 1a instância, majoro o valor da pensão devida à cônjuge supérstite e aos filhos do extinto para 1 (um) salário mínimo, cujo montante deverá ser pago a cada um dos litisconsortes.



    5. O aumento da expectativa de vida do brasileiro, apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão governamental, deve ser levado em conta para fixação do termo final da pensão mensal devida à companheira do extinto e ao filho deficiente.



    6. Juros de mora fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.



    7. A correção monetária deve ser levada a efeito mediante a aplicação do IPCAE, a partir da data do arbitramento.



    8. A incidência dos juros de mora, na espécie, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.



    9. Apelação do Dnit desprovida.



    10. Apelo dos autores provido em parte para fixar o valor da pensão mensal em 1 (um ) salário mínimo em favor da mulher e dos filhos da vítima fatal.



    11. Remessa oficial parcialmente provida apenas para fixar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária relativamente à indenização por dano moral."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente